Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A resistência à prisão restou caracterizada pela recusa do réu em sair do veículo, agressões físicas aos policiais e tentativa de fuga, sendo legítimo o uso proporcional da força pelos agentes.
2. Correta a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, diante do histórico criminal do réu e da gravidade concreta da conduta, que envolveu risco a terceiros e presença de crianças no veículo.
3. Na dosimetria da pena, é válida a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência consolidada.
4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, escorreita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em conformidade com o entendimento majoritário dos tribunais superiores.
5. Mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena, diante da existência de outras condenações com execução em curso.
6. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes e da prática de crime com violência.
7. Recurso conhecido e desprovido.